Tribunal: TJDFT
Processo: 0703949-61.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703949-61.2020.8.07.0020 RECORRENTE: G44 BRASIL S.A RECORRIDO: ELOI ANTONIO DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DE OBRIGAÇÃO EM QUANTIA. OBRIGAÇÃO INADIMPLIDA. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA. RESCISÃO UNILATERAL RECONHECIDA. PRÉVIO PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA TERMINATIVA CASSADA. 1. Nos termos do art. 700, inciso I, do Código de Processo Civil, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro. 2. Ainda que a parte principal do crédito exigido decorra do desfazimento do contrato firmado entre os litigantes, a ausência de pedido prévio de rescisão não representa óbice ao prosseguimento de ação monitória, na hipótese em que não há controvérsia acerca do descumprimento da avença e da efetiva rescisão unilateral já promovida pela parte requerida. 3. Na hipótese em que a petição inicial já foi recebida, o mandado monitório expedido, a diligência cumprida e a pretensão embargada, novo juízo de admissibilidade sobre o cabimento ou não da ação monitória representaria retrocesso processual desnecessário, pois a questão deve ser dirimida com base nas teses defensivas suscitas nos embargos opostos contra a monitória. 4. Com a oposição de embargos à monitória, abrem-se para os litigantes oportunidade de instrução probatória acerca da obrigação exigida. 5. Recurso do autor/embargado conhecido. Sentença cassada. Recurso do réu/embargante prejudicado. A recorrente alega violação aos artigos 485, inciso VI, 515, 700 e 784, todos do Código de Processo Civil, sustentando ausência de interesse de agir da contraparte e que, no caso dos autos, não houve instrução do pedido monitório com documento hábil. Assevera que a juntada de contrato sem assinatura da recorrente não se presta a tanto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 485, inciso VI, 515, 700 e 784, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, ao assentar atendidos os requisitos para o ajuizamento da monitória, entre eles o interesse de agir da parte ora recorrida e a idoneidade do documento que a instruiu, a turma julgadora assim o fez com lastro na interpretação do contrato e nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a apreciação da tese recursal, é vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior: “O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem a análise de cláusula contratual e o revolvimento do contexto fático dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). No caso concreto, o Tribunal de origem entendeu que os documentos apresentados na ação monitória seriam suficientes para comprovar a existência da dívida. Alterar esse entendimento demandaria reexame das cláusulas contratuais e do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial.” (AgInt no AREsp 1644641/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/9/2020)* III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012